Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736189-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS RÉU ESPÓLIO DE: LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, ZELINDA GOMES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (0011467-08.2008.8.07.0007) em sede de cumprimento de sentença (proposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS em desfavor de ESPÓLIO DE: LOURIVAL DE SOUSA MOTA e ZELINDA GOMES MOTA REPRESENTANTE), decisão nos seguintes termos: “Defiro a liberação dos honorários à Sra leiloeira. Expeça-se alvará (R$ 11.100,00). No mais, nenhum outro valor será liberado até a quitação total da arrematação pelo arrematante. Diante da quitação parcelada, mês a mês, a leiloeira deverá documentar nos autos o pagamento periódico pelo arrematante. Por fim, ressalto ao arrematante que o bem é entregue livre de ônus e qualquer débito, até a data da arrematação, é abatido do preço ao final da quitação integral. Ressalte-se que a imissão na posse e a carta de arrematação será autorizados após a satisfação integral da arrematação. A quitação parcelada, lobo, obsta essas medidas. Logo, indefiro esses requerimentos. Oficie-se à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, autos no 0714465-53.2018.8.07.0007, para ciência e que o imóvel foi arrematado, encaminhando-se decisão ID 164876646 e auto de arrematação ID 163348903. I.” - ID 169518961, autos na origem. Em suas razões recursais (ID 50731334), o agravante sustenta que foi realizado um leilão judicial no qual arrematou um imóvel “ofertando o lance vencedor de R$ 220.00,00 + comissão do leiloeiro no importe de R$ 11.100,00, conforme previsão legal e condições impostas no próprio edital, ocorrendo na sequência o respectivo pagamento do sinal de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o lance ofertado no importe de R$ 55.500,00, acrescido da omissão do leiloeiro no importe de R$ 11.100,00, consoante comprovantes de pagamentos (id. 163481961 ), e o saldo parcelado em 30 parcelas, consoante atesta o auto de arrematação ( id. 163348903).” Diz que o Juízo homologou a arrematação e, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação à arrematação, requereu a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse em seu favor, o que foi indeferido pela decisão agravada. Destaca “que, em se tratando de arrematação na modalidade parcelada, o bem imóvel ficará hipotecada como forma de garantia da execução, até o pagamento da última parcela (artigo 895, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). ( ) embora o próprio imóvel sirva como garantia, por hipoteca, das prestações assumidas pelo ora Agravante, o Juízo Monocrático sob o fundamento de que o pagamento se dará de forma parcelada, condicionou a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral das parcelas.” Ressalta que a norma processual estabelece que “a expedição de carta de arrematação e a imissão na posse do bem será determinada com a simples apresentação de garantia pelo arrematante que, na hipótese de pagamento parcelado, pode ser o próprio imóvel arrematado, não havendo, portanto, com todas a vênias, substrato legal para condicionar a expedição de carta e de imissão na posse apenas após o pagamento de todas as parcelas.” Afirma que “não se justifica e não goza de amparo legal a r. decisão hostilizada, ao impor ao arrematante ter que aguardar o pagamento do valor total da dívida - no caso, 30 parcelas - para que venha ser expedida a carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse. Até mesmo porque, o art. 901, § 1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 895 do mesmo diploma legal, que prevê regras específicas para o caso de atraso e inadimplemento das prestações pelo arrematante, além da garantia do pagamento da dívida (hipoteca do próprio imóvel arrematado).” Com relação à concessão do efeito ativo ao recurso, aduz que: “Justifica-se urgentemente a pronta intervenção imediata de Vossa Excelência Relator, em face da possibilidade real e concreta da r. decisão combatida vir a causar dano a ora Agravante, porquanto, verifica -se que a r. decisão a quo estaria ferindo mortalmente o Artigos 895 e 903 e seguintes do CPC, pois, é certo que o juízo de origem não poderia estancar a marcha processual ao negar a expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse e Alvará Judicial em favor do Arrematante/Agravante, posto que, a r. decisão hostilizada é carente de fundamentação jurídica, como também, não havendo óbice legal para tanto. De mais a mais, enquanto o Agravante vem cumprindo fielmente as suas obrigações de pagamento dos valores concernentes a arrematação do bem, no entanto e paradoxalmente, os devedores/Agravados continuam usufruindo do bem sem a devida contraprestação, tal como o pagamento de locação pela ocupação indevida do imóvel, taxas condominiais e IPTU/TLP, por conseguinte, cerceando o direito de propriedade e seus atributos os quais somente poderão ser exercidos pelo arrematante com a expedição da carta de arrematação. Por sua vez, a verossimilhança do que acima foi exaustivamente exposto está calcada na farta documentação que acompanha o presente recurso, que não nos deixa qualquer margem de dúvida a respeito da via crucis que a ora Agravante vem passando na busca pelo alcance do exercício do seu direito de propriedade concernente ao bem que adquirira dentro dos parâmetros legais, ou seja, como popularmente dito, ‘dentro das quatros linha’.” Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO e, a fim de que seja corrigido o erro in judicando da r. decisão hostilizada REQUER, o conhecimento e provimento do presente recurso no sentido de afastar a condição imposta na r. decisão a quo, por conseguinte, REFORMANDO-a e tornando-a sem efeito, até mesmo porque, tal condição não estava prevista no edital e muito menos em nosso ordenamento jurídico. Portanto, em sendo deferida a LIMINAR nesse sentido, no mérito, seja mantida a determinação de expedição do título translativo de propriedade, ou seja, a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse do imóvel arrematado em favor da agravante, assim como, Alvará Judicial para pagamento dos IPTUS/TLP vencidos, pois, consoante previsão legal e constante os termos do edital, tais débitos se sub-rogam no preço da arrematação.” Preparo recolhido (ID 50732930). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, definido “que a imissão na posse e a carta de arrematação será autorizados após a satisfação integral da arrematação”, restaram indeferidos os respectivos requerimentos. Alega, em suma, o agravante que “não se justifica e não goza de amparo legal a r. decisão hostilizada, ao impor ao arrematante ter que aguardar o pagamento do valor total da dívida - no caso, 30 parcelas - para que venha ser expedida a carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Extrai-se dos autos que, em 23/06/2023, a agravante arrematou o imóvel penhorado pelo valor de “R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), de forma parcelada, pagando a entrada correspondente a 25% do valor (R$ 55.500,00), a comissão do Leiloeiro Oficial no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) e o restante do valor do bem em 30 parcelas (ID 164003214). Não obstante os pagamentos da entrada e da comissão do leiloeiro, na forma fixada no auto de arrematação, o pedido da agravante de expedição da carta de arrematação e imissão na posse foi indeferido pela decisão agravada sob o fundamento de que tais medidas serão autorizadas após a satisfação integral da arrematação. Pois bem. Quanto à arrematação com pagamento parcelado e a expedição da carta de arrematação, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (...) § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis." Art. 901, § 1o - A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. § 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução." Como se vê, de acordo com o art. 895, § 1o do CPC, em caso de arrematação de bem imóvel com pagamento parcelado do preço, a garantia do pagamento se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. Além disto, no caso dos autos, no edital do leilão expressamente constou que a garantia do pagamento das parcelas seria a “hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação”, conforme se verifica no ID 50731336, p. 5: “Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do IPCA; Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; Assim, considerando que o art. 901, § 1o do CPC/15, permite a expedição da carta de arrematação quando houver prestação da garantia (no caso, a hipoteca judicial a ser registrada na matrícula quando do registro da carta de arrematação), não existe óbice ao deferimento do pedido de expedição da Carta de Arrematação e a imissão imediata da arrematante na posse do imóvel, porquanto tais medidas não estão vinculadas ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, mas somente à prestação de garantia e a quitação das verbas constantes do edital (entrada e comissão do leiloeiro). No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS PRESTADAS PELO ARREMATANTE. PAGAMENTO PARCELADO. PREVISÃO LEGAL DE HIPOTECA DO PRÓPRIO IMÓVEL ARREMATADO COMO GARANTIA DA DÍVIDA. REQUISITOS DO ART. 901, §1o, DO CPC. ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 901, § 1o, estabelece que "a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução". 2. O art. 895, § 1o, do CPC prevê que, em caso de arrematação de bem imóvel, a garantia do pagamento parcelado se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. No mesmo sentido é o art. 1.489, V, do Código Civil, que dispõe que a lei confere hipoteca "ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação". 3. A opção do arrematante pelo pagamento parcelado do preço não obsta a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse em seu favor, uma vez que a hipoteca sobre o imóvel arrematado constitui garantia da dívida, nos termos do art. 901, § 1o, do CPC e do art. 1.489 do Código Civil. 4. Em caso de inadimplemento, o exequente pode pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido nos próprios autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5o, do CPC). Assim, não se justifica aguardar o pagamento do valor total da dívida (no caso, 30 parcelas) para se expedir a carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse. 5. O art. 901, § 1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 895 do mesmo diploma legal, que prevê regras específicas para o caso de atraso e inadimplemento das prestações pelo arrematante, além da garantia do pagamento da dívida (hipoteca do próprio imóvel arrematado). 6. No caso, a hipoteca do bem arrematado como garantia do pagamento da dívida consta do próprio auto de arrematação. O pagamento da comissão do leiloeiro também foi confirmado. Assim, não há óbice para a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e do mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1716807, 07121214720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e o respectivo mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora